Tribunal: TJDFT
Processo: 0700269-26.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700269-26.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLOTRAT CENTRO OESTE ENGENHARIA GEOTECNICA LTDA AGRAVADO: GV2 PRODUCOES S/A DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Solotrat Centro Oeste Engenharia Geotecnica Ltda em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília/DF. Conforme noticiado na petição ID 33479317, houve equívoco da parte agravante quanto a distribuição do presente agravo. É o breve relato. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que já houve a distribuição do correto agravo de instrumento pje 0707778-42.2022.8.07.0000, para o Juízo da 2a Turma Cível deste Tribunal, nos termos da petição ID 33479317. Deste modo restou evidenciado o equívoco na distribuição deste feito. Ante o exposto, determino o cancelamento da distribuição do presente recurso. I. Brasília/DF, 15 de março de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito